Tribunal: TJSP
Processo: 2111755-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, postergou para após a apresentação da defesa a apreciação do pedido de tutela de urgência para fins de custeio integral do tratamento da autora pelo médoto ABA, em clínica de sua livre escolha – Apresentação de duas insurgências em face da mesma decisão – Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, postergou para após a apresentação da defesa a apreciação do pedido de tutela de urgência para fins de custeio integral do tratamento da autora pelo médoto ABA, em clínica de sua livre escolha – Apresentação de duas insurgências em face da mesma decisão – Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado – Princípio da unirrecorribilidade recursal – Preclusão consumativa – Recurso prejudicado.